Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR E EM CONSONÂNCIA COM O PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DE PARCELA POSTERIOR AO TÉRMINO DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INSCRIÇÃO DO CONDOMÍNIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INDENIZÁVEL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões e, por conseguinte, reconhecida a intempestividade da referida peça processual, pois “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.940/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.).

2. A relação jurídica estabelecida entre o condomínio autor e a sociedade empresária ré é de natureza consumerista, pois aquele é destinatário final dos serviços de manutenção de elevadores prestados por esta última como fornecedora, consoante definições insculpidas nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova seja prevista como direito básico do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), ela não ocorre de forma automática e, na instrução e julgamento do litígio estabelecido na origem, não foi providência adotada como critério pelo Juiz, em virtude do que não tem pertinência a alegação recursal em que a apelante sustenta o descabimento da inversão do ônus para o caso dos autos. Ademais, não se pode confundir o princípio da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) com a técnica processual da inversão do ônus da prova.

4. O arranjo contratual estabelecido entre as partes permite a inferência de que, alterando-se o termo inicial de vigência em aditivo, foi reajustado também o termo final da avença, de sorte que, em consideração a tal circunstância, houve a observância, pelo condomínio consumidor, das cláusulas contratuais que dispunham sobre a denúncia da avença, em estreito atendimento ao pacta sunt servanda e em consonância com a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

5. Em sendo cobrada parcela relativa a período em que o contrato já havia sido extinto, há de ser reconhecida a inexigibilidade do débito.

6. Malgrado o Código Civil não preveja o condomínio edilício como pessoa jurídica de direito privado (art. 44), em âmbito doutrinário discute-se que “Deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício” (Enunciado no 246 da III Jornada de Direito Civil). A despeito da controvérsia de ordem doutrinária e embora a lei não atribua personalidade jurídica ao condomínio, prevalece na jurisprudência o entendimento de que se trata de ente despersonalizado, que possui capacidade judiciária em relação aos direitos e obrigações que assume pela reunião dos interesses dos condôminos que o integram.

7. Em recente julgado, no REsp no 1.736.593/SP (Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020), o STJ adotou o entendimento de que, tratando-se de ente despersonalizado, não é possível reconhecer ao condomínio a honra objetiva que pode sofrer dano moral. A despeito disso, diante da ausência de natureza vinculante do julgado (art. 927 do CPC), ressai a sua inaplicabilidade ao caso em comento, em que se discute a configuração de danos morais indenizáveis do condomínio resultantes de sua inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por prestadora de serviços com a qual manteve relação jurídica de natureza consumerista.

8. Embora inexistente a personalidade jurídica do condomínio, é possível reconhecer a configuração de dano moral indenizável em seu favor quanto for patente a violação de sua honra objetiva, especialmente relacionada ao abalo de crédito no mercado, em virtude de sua inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que tem a aptidão de comprometer a esfera de direitos e obrigações que o condomínio assume pela reunião dos interesses dos condôminos que o integram.

9. Não é devida a redução do quantum indenizatório quando sua fixação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considera, notadamente, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.